Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-83.2024.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012638-83.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON LACERDA DE MORAIS - CPF: 061.378.641-62 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MATEUS ANAZCO BENITES - CPF: 055.036.211-82 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), ENILTON BENEDITO DA COSTA - CPF: 014.737.471-55 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO MARIO DA SILVA IBANEZ FILHO - CPF: 346.503.931-91 (VÍTIMA), KAYQUE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.011.051-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação criminal. Irresignação do réu. Tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito. Preliminar de nulidade por flagrante forjado e ilegalidade das buscas. Inexistência. Fundadas razões de situação de flagrante delito. Crime permanente. Legitimidade da busca pessoal, veicular e domiciliar sem mandado. Provas lícitas. Mérito. Dosimetria. Quantidade e natureza das drogas. Elementos que integram um único vetor judicial. Redução da pena-base do tráfico. Manutenção da agravante quanto à posse e porte de armamento. Não incidência da minorante do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Detração penal a ser analisada na execução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e dos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 689 dias-multa.

2.

Alegação de nulidade da prova por suposto flagrante forjado e buscas sem mandado judicial. No mérito, pleito de redução das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na abordagem, nas buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial; (ii) analisar se é cabível a redução das penas basilares pela unificação dos vetores quantidade e natureza das drogas; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de fixação de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial e as buscas domiciliar e veicular foram legítimas, amparadas por fundadas razões e situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína) devem ser consideradas em conjunto como um único vetor judicial, impondo-se a redução da pena-base, conforme jurisprudência do STJ.

5.

A quantidade expressiva de armas, munições e apetrechos para tráfico demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

6.

Mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena, mesmo com a redução da pena-base do tráfico, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, resultando na pena final de 12 anos e 1 mês de reclusão e 605 dias-multa.

Tese de julgamento
:

“1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser valoradas em conjunto como único vetor judicial, não podendo fundamentar aumento cumulativo da pena-base. 2. A posse de vasto arsenal bélico e a estrutura profissionalizada de tráfico afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O regime inicial fechado deve ser mantido quando a pena definitiva supera oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 303; CP, arts. 33, § 2º, alínea "a", e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 766.503/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.10.2023; STJ, AgRg no HC 886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024; TJMT, Apelação Criminal 0017850-31.2018.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON LACERDA DE MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 14, caput, e artigo 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal e posse de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito), todos em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 689 dias-multa.

Em síntese, o apelante alega
, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência de suposto flagrante forjado e de buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial e sem fundada suspeita, requerendo a absolvição do apelante com base no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela redução das penas basilares, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional mais brando, com detração penal
(Id. 258321515).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 258321518).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 268235258), com o seguinte resumo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE REVISTA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, BEM COMO, EM SUPOSTO FLAGRANTE FORJADO – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIMES PERMANENTES – ABORDAGEM ENSEJADA POR FUNDADA SUSPEITA – DISPENSABILIDADE DE MANDADO JUDICIAL – DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS POR TRABALHO INVESTIGATIVO – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI QUANDO DA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E CARREGADOR MUNICIADO NO VEÍCULO, BEM COMO, DE ARMA DE FOGO, CARREGADORES, MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO, E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA) NA RESIDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADO QUALQUER INCITAMENTO, ATO PREPARATÓRIO OU MODIFICATIVO DA DINÂMICA DOS FATOS, PELOS AGENTES POLICIAIS, COM VISTAS A DIRECIONAR A PRÁTICA DOS DELITOS – MÉRITO – ALMEJADA A REFORMA DO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO DE PENA – 1. REQUERIDA A MITIGAÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS CRIMES DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE USO PERMITIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ‘CULPABILIDADE’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ QUE FOGEM A NORMALIDADE DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003, DADA A QUANTIDADE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO APREENDIDOS EM VIA PÚBLICA E NA RESIDÊNCIA, INCLUSIVE, PROVENIENTES DE FURTO – QUANTUM DESPROPORCIONAL OPERADO PARA A ‘NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA’, VEZ QUE INTEGRAM ÚNICO VETOR E DEVEM SER AVALIADOS CONJUNTAMENTE – 2. PUGNADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE VARIADAS NATUREZAS E FORMAS DE ACONDICIONAMENTO, ALIADAS A APREENSÃO DE MATERIAL BÉLICO, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL FILME E CADERNOS DE ANOTAÇÕES COM DETALHAMENTO DO COMÉRCIO MALSÃO QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA HABITUAL – 3. PRETENDIDA A DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – O DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO IMPLICARÁ A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, QUE DEVE SER O FECHADO DEVIDO A PENA DEFINITIVA IMPOSTA – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

I – Da Preliminar de Nulidade por Flagrante Forjado e Ilegalidade das Buscas Pessoal, Veicular e Domiciliar.

A defesa alega a tese de nulidade do flagrante forjado, o que também se verificaria quanto à busca pessoal, veicular e domiciliar, ante a falta de provas de investigação prévia, havendo breve menção a informações anônimas e atitude suspeita, de modo que não haveria fundada razão para as buscas realizadas, o que invalida as provas, acarretando na absolvição do acusado.

Cumpre observar que, conforme constam nos depoimentos prestados pelos policiais tanto no inquérito (Id. 258321345 e Id. 258321346) como também em audiência de instrução (Id. 258/321698), Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Enilton Benedito da Costa declararam que, no dia dos fatos, estavam efetuando patrulhamento quando foram acionados pelo setor de inteligência da Polícia Militar para dar apoio a uma verificação do tráfico ilícito de drogas, recebendo informações que
a equipe de inteligência já vinha monitorando Jeferson por tráfico, observando que ele utilizava vários veículos para a distribuição de entorpecentes na cidade, numa tentativa de dificultar a fiscalização e a descoberta dos atos ilícitos.

Asseveraram, ainda, que na ocasião, a equipe de inteligência realizou campana e monitoramento visual da residência, observando uma movimentação suspeita do acusado, que entrava e saía rapidamente de sua casa, sempre alternando o uso dos automóveis, sendo este abordado quando saiu do bairro Santa Rita e foi encontrado dentro do carro uma pistola da marca Glock, calibre .380, preta, carregada e municiada com um carregador e munições intactas, motivo pelo qual, ante a informação prestada por Jeferson de que havia mais uma arma de fogo e munições, deslocaram-se até o imóvel, onde foram localizadas diversas armas, munições, além de encontradas várias substâncias ilícitas e apetrechos comumente utilizados no tráfico.

Ou seja, como relatado, os agentes policiais agiram com amparo na fundada suspeita, legitimada por elementos concretos previamente colhidos pela equipe de inteligência, que indicavam a prática de tráfico de drogas na residência monitorada. As informações recebidas eram detalhadas, o que afasta a caracterização de mera denúncia anônima e reforça a credibilidade dos dados obtidos.

Importante frisar que a
natureza permanente do crime de tráfico de drogas permite o flagrante em qualquer momento em que se constatar a continuidade delitiva
, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Com isso, a entrada no domicílio sem mandado judicial está amparada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
Recurso Extraordinário 603.616/RO
(Tema 280 da Repercussão Geral), que fixou a tese que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

Também nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal,
em repercussão geral
, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, como se verifica no caso dos autos:

"DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO".
(RE 1447939. Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA. Julg. 16/08/2023 Publ. 22/08/2023).

Ademais, conforme preveem os arts. 240, §2º, e 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que alguém oculte arma proibida ou objetos ligados ao crime, sendo exatamente o caso dos autos.

Portanto, verifica-se dos depoimentos colhidos que a busca domiciliar foi realizada em continuidade às diligências, diante da fundada suspeita para a sua realização, já que a equipe estava de campana e observava os acusados, de modo que a
versão apresentada pelo réu de que a abordagem teria sido forjada não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O flagrante não foi provocado ou manipulado pela Polícia, mas decorreu de diligência legítima, baseada em dados de inteligência e observação direta da conduta suspeita, sendo a atuação policial subsequente à identificação de situação de flagrante.

Importa destacar que os depoimentos dos policiais militares, além de coerentes entre si, estão em consonância com os demais elementos de prova colhidos e constituem meio idôneo de convencimento, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que fixa que “o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a busca domiciliar também foi realizada de forma legítima, não havendo que se falar em absolvição do apelante calcada no reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO –PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial ( CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos. Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após ser feita a abordagem do paciente e terceiros no momento em que seria efetuada a venda de entorpecente. Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT)”.
(TJMT 10253009520228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023)

O Enunciado Cível e Criminal n. 37 do TJMT é plenamente aplicável ao caso:

“A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito em seu interior.”

Tal entendimento ratifica a legalidade da diligência realizada e a validade das provas produzidas.

Diante de todo o exposto, não há nulidade a ser reconhecida, de modo que
r
ejeito as preliminares.

É como voto.

No mérito, como relatado,
Jeferson
foi condenado à pena de
12 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 689 dias-multa
, pelo delito de
tráfico de drogas, porte ilegal e posse de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, todos em concurso material.

Irresignado, o apelante alega,
em preliminar, a nulidade das provas obtidas em decorrência de suposto flagrante forjado, requerendo a absolvição ou, ao final, a redução das penas basilares, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional mais brando, com detração penal
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Fato 1.

No dia 22 de abril de 2024, por volta das 18 horas e 40 minutos, em via pública nas proximidades da rua Alfredo Lens, 2196, Jd. Santa Rita (ID 156098169- pg 47), nesta cidade e Comarca de Sinop/MT JEFERSON LACERDA MORAIS trazia consigo, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, uma pistola Marca Glock, Calibre .380, número de série PCE698 na cor preta carregada e municiada com um carregador e munições intactas, tudo apto ao disparo conforme laudo de eficiência de ID 156098298.

Fato 2.

No dia 22 de abril de 2024, por volta das 18 horas e 40 minutos, no interior da residência situada na rua Elisa Bortolozo Luciano, 2196, Jd. Santa Rita, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, JEFERSON LACERDA MORAIS tinha em depósito uma pistola marca Taurus, calibre 9mm (uso restrito), número de série ACN 715095, com 3 carregadores e 219 munições calibre 9 mm (uso restrito) e 303 munições calibre .380 intactas (uso permitido), todas aptas ao disparo conforme laudo de eficiência de ID 156098298. Na mesma oportunidade também foram apreendidos dois carregadores de pistola .380; 5 carregadores alongados e 3 carregadores .9mm, tudo melhor descrito no auto de apreensão de ID 156098169 – pg. 44, igualmente sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Fato 3.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritos no parágrafo anterior JEFERSON LACERDA MORAIS sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito com o fim de entrega e venda a terceiros, grande porção de cocaína com massa bruta total de 554,84g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e quatro miligramas); 27 porções fraccionadas de cocaína com massa bruta total de 85,87g (oitenta e cinco gramas e oitenta e sete miligramas); e 38 porções de maconha com massa bruta total de 294,83g (duzentos e noventa e quatro gramas e oitenta e três miligramas), conforme laudo toxicológico de id 156098169 – página 60.

2. Dos fatos.

A Polícia Militar através de seu serviço de inteligência manteve campana nas proximidades da residência situada na rua Elisa Bortoloso Luciano, 2196, Jd. Santa Rita, nesta cidade, porque recebeu informações indicando que o local serviria de ponto de apoio ao tráfico ilícito de entorpecentes e outras atividades criminosas.

Durante a diligência, os policiais notaram atitude suspeita do denunciado porque frequentemente dirigia-se ao local, sempre em veículos diversos, levando a acreditar que assim agia para dificultar sua identificação na distribuição de substâncias ilícitas na cidade. Enquanto o acompanhamento do local perdurava, os policiais receberam novas informações indicando que JEFERSON seria integrante do “Primeiro Comando da Capital” e prestaria apoio à execução de integrantes da facção rival “Comando Vermelho”, levando então a necessidade de sua abordagem imediata.

Tão logo JEFERSON saiu do imóvel, a Polícia Militar realizou sua abordagem nas proximidades, e, em buscas no interior do veículo conduzido pelo denunciado, lograram êxito em encontrar uma pistola Marca Glock, Calibre .380, acompanhado de um carregador devidamente municiado (ID 1560098169 – página 46), acondicionada em coldre velado. Os policiais constataram também que o aludido armamento foi objeto de furto em 2012 conforme se verifica do BO 2012.387214 (ID 156097632) e que JEFERSON não detinha autorização legal para portar a arma.

O denunciado então informou aos policiais que haveria outra arma na residência monitorada já citada, oportunidade em que ali se dirigiram e encontraram em seu interior uma pistola marca Taurus, calibre 9mm (uso restrito), número de série ACN 715095, igualmente produto de furto (BO 2023.754224 – ID 156098169 – página 12); bem como 3 carregadores; 219 munições calibre 9 mm (uso restrito) e 303 munições calibre .380 intactas (uso permitido).

Todas as armas e munições foram submetidas a teste de eficiência, atestando sua aptidão ao disparo (ID 156098298).

Por ocasião da apreensão também foram encontrados 2 carregadores de pistola .380; 3 carregadores .9mm; e 5 carregadores alongados, tudo devidamente descrito no auto de apreensão de ID 156098169 pg 44. Igualmente, Jefferson não detinha autorização legal ou regulamentar para manter a arma, as munições e os acessórios em depósito.

Durante o evento os policiais também localizaram no interior da residência grande porção de cocaína com massa bruta total de 554,84g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e quatro miligramas); 27 porções fraccionadas de cocaína com massa bruta total de 85,87g (oitenta e cinco gramas e oitenta e sete miligramas); e 38 porções de maconha com massa bruta total de 294,83g (duzentos e noventa e quatro gramas e oitenta e três miligramas), conforme laudo toxicológico de id 156098169 – página 60.

O modo de fracionamento e armazenagem dos entorpecentes ilícitos demonstram sua destinação a terceiros, já que sua quantidade ultrapassa em muito o consumo rotineiro de mero dependente químico. Consigna-se que além das substâncias ilícitas, foram localizadas 2 balanças de precisão e caderno com anotação referente ao tráfico ilícito de entorpecentes na região, reforçando a destinação ao comércio ilícito na comarca.”
(Id. 258321450).

Considerando que, com o afastamento das preliminares, são lícitas as provas obtidas, não há ensejo ao acolhimento do pedido de absolvição por ausência de provas – art. 386, V e VII do CPP.

Isso porque, verifica-se dos autos que a materialidade encontra ressonância no Boletim de Ocorrência (Id. 258321340), laudos de apreensão, eficiência de armas e toxicológicos (Id. 258321344, 258321370, 258321373, 258321380, 258321394, 258321418), bem como nos depoimentos colhidos tanto na fase administrativa como na judicial.

A autoria restou igualmente confirmada pela abordagem pessoal, consentimento para ingresso no imóvel e apreensão de objetos diretamente vinculados ao tráfico, sendo coesos os depoimentos das testemunhas e compatíveis com os documentos probatórios,
sustentando a condenação por tráfico de drogas e posse/porte de armas de fogo e munições,
fatos que não foram motivo recursal, posto que vencida as preliminares, suscita a necessidade de modificação da pena.

Acerca da
dosimetria da pena
, argumenta a defesa que os parâmetros de
pluralidade e natureza, tratam de vetor único; quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, alega que a pena base não pode ser aumentada por terem sido encontradas munições, por se tratar de ação inerente ao tipo penal.

Verifica-se na sentença, quanto à dosimetria, as seguintes considerações acerca dos pontos discutidos nesta apelação:

“De proêmio, entendo por atípica e não habitual
a
quantidade
de droga traficada
. Com efeito, de acordo com o laudo pericial acostado aos autos, foram encontrados em posse do réu
grande porção de cocaína com massa bruta total de 554,84g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e quatro miligramas); 27 porções fraccionadas de cocaína com massa bruta total de 85,87g (oitenta e cinco gramas e oitenta e sete miligramas); e 38 porções de maconha com massa bruta total de 294,83g (duzentos e noventa e quatro gramas e oitenta e três miligramas), conforme laudo toxicológico de id 156098169 – página 60,
quantias estas que entendo absolutamente desproporcionais,
razão pela qual se faz pertinente o aumento da pena-base.

Desta forma, aumento a pena do crime de tráfico de entorpecentes, retirando-a de seu piso legal, na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha
, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019),
aumentando a pena do crime de tráfico, mais uma vez, em 1/6 (um sexto)
.

[...]

Quanto às
circunstâncias

do crime
, há pontos a acrescentar no que se refere à quantidade de armamento e munição encontrada na residência do réu. Conforme plenamente demonstrado nos tópicos de fundamentação específicos, foi encontrado verdadeiro depósito de material bélico na residência do acusado, o que eleva consideravelmente a reprovabilidade dos crimes de posse e porte de arma de fogo e munições, uma vez que havia, armazenados na residência do réu, armamento e munições tanto de uso permitido quanto de uso restrito.

Isto porque, o réu trazia consigo, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar,
uma pistola Marca Glock, Calibre .380, número de série PCE698
na cor preta carregada e municiada com um carregador e munições intacta
s
, tudo apto ao disparo conforme laudo de eficiência de ID 156098298, assim como tinha, em depósito na sua residência,
uma pistola marca Taurus, calibre 9mm (uso restrito), número de série ACN 715095, com 3 carregadores e 219 munições calibre 9 mm (uso restrito)
e
303 munições calibre .380 intactas (uso permitido),
todas aptas ao disparo conforme laudo de eficiência de ID 156098298. Na mesma oportunidade, também foram apreendidos
dois carregadores de pistola .380; 5 carregadores alongados e 3 carregadores .9mm
, tudo melhor descrito no auto de apreensão de ID 156098169 – pg. 44, igualmente sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Nota-se, portanto, que o material bélico detido em depósito pelo acusado transcende qualquer normalidade do dia a dia policial, contando com um número expressivo de munições, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, além de carregadores de pistola, normais e alongados, tornando o potencial lesivo da arma de fogo ainda mais elevado, não havendo como ignorar tamanha expecionalidade na dosimetria de ambos os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Desta forma, tanto em relação ao artigo 14 quanto em relação ao artigo 16 da Lei 10.826/2003, aumento novamente as penas bases em 1/6 (um sexto), em razão do cometimento em circunstâncias absolutamente excepcionais e de alta periculosidade.

[...]

Assim, entendo pertinente o aumento das penas previstas em lei, de forma a elevar o
quantum
basilar do crime de tráfico de drogas em 2/6 (quantidade e natureza atípicas). Em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento, entendo por aumentar a pena do artigo 14 em 2/6 (culpabilidade e circunstâncias) e, por fim, no que concerne ao artigo 16, em 1/6 (circunstâncias), passando a contar:

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
: 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

-
Artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
: 2 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

-
Artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

[...]

Assim, torno as penas previamente arbitradas definitivas em razão da inexistência de outros modificadores, tendo como
quantum
final:

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
: 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

-
Artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
: 2 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

-
Artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Aplicando-se a regra do
concurso material de crimes
prevista no art. 69 do Código Penal, somam-se as reprimendas aplicadas em seu desfavor a fim de obter pena única, razão pela qual teremos, como pena final, o
quantum
de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c Súmula 269 STJ).”

Observa-se que houve
a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com fundamento duplo na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Verifica-se que, embora conste na sentença que a quantidade de drogas apreendidas fez aumentar a pena-base em 1/6 e a variedade foi utilizada para justificar a majoração da pena em mais 1/6, essas circunstâncias derivam do mesmo substrato fático.

Na dosimetria da pena, o art. 59 do Código Penal exige que a valoração negativa de circunstâncias judiciais observe estrita correlação lógica e substancial entre o fato e a majoração da pena, sob o risco de vulneração do princípio da proporcionalidade.

Assim, no caso concreto, a análise da prova penal aponta que a diversidade e quantidade de drogas apreendidas devem ser sopesadas conjuntamente em um único vetor, pois a cisão artificial dessas circunstâncias para aplicação de agravamentos cumulativos resulta em violação do devido processo legal, configurando excesso vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a firme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEMENTOS QUE INTEGRAM UM VETOR JUDICIAL ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR A PENA EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas . Jurisprudência do STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes.’
(AgRg no HC n. 766 .503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 886554 MG 2024/0019903-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Portanto, é de rigor o acolhimento do pleito defensivo quanto ao ponto, em conformidade com o parecer ministerial, para excluir o aumento indevido, impondo-se a fixação da pena-base considerando a quantidade e a natureza das drogas como vetor único.

Posto isso,
passo à readequação da dosimetria quanto ao delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cuja pena prevista é a de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando a natureza (maconha e cocaína) e a elevada quantidade das drogas apreendidas, como firmado neste voto, entendo por bem exasperar a pena-base em 1/6, mantendo-se, quanto às demais circunstâncias não valoradas, os fundamentos postos na sentença.

Assim, entendo pertinente o aumento das penas previstas em lei, de forma a elevar o
quantum
basilar do
crime de tráfico de drogas a 5 (seis) anos e 10 (dez) meses e 583 dias-multa
.

E, com relação à exasperação da pena decorrente da munição localizada,
constata-se que, em que pese a relevância da tese de que a apreensão de munições e arma de fogo em condições normais constitui elementar típica do próprio delito, no caso em apreço não ocorreu a mera apreensão de munições ou armamento, mas sim em razão de sua expressiva quantidade, caracterizando verdadeiro depósito de material bélico, conforme Auto de Apreensão Id. 258321344:

-
Pistola Glock (austria) Cal. .380, Nº Série PCE 698, Nº Lacre 06139753;

- Pistola Taurus (brasil) Cal. 9 mm, Nº Série ACN715095, Nº Lacre 06139752;

- 01(um) unidade(s) Capa Para Colete Balístico, Código de Apreensão 4541A;

- 02(dois) unidade(s) Carregadores de Pistola .380, Lacre: 06139753, Código de Apreensão 4541E;

- 05(cinco) unidade(s) Carregadores Alongados, Lacre: 06139752, Código de Apreensão 45420;

- 03(três) unidade(s) CARREGADORES .9MM, Lacre: 06139752, Código de Apreensão 45421;

- 01(um) unidade(s) Maleta Plástica Para Transporte de Pistola., Código de Apreensão 45425;

- 02(dois) unidade(s) Coldre Velado Para Pistola, Código de Apreensão 45427;

- 219(duzentos e dezenove) unidade(s) Munições Calibre .9mm, Lacre: 06139790, Código de Apreensão 45435 (Encaminhado para Perícia);

- 303(trezentos e três) unidade(s) Munições Calibre .380, Lacre: 06139791, Código de Apreensão 45437.

Essa circunstância, portanto, extrapola a normalidade e, nesse contexto específico,
a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime revela-se legítima, pois evidencia grau de reprovabilidade acentuado na conduta
, com armazenamento de considerável arsenal de munições e armas de uso permitido e restrito, apto a potencializar o risco social inerente ao tipo penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA (ART. 12, LEI 10.826/03 E ART. 329, CP)– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP – RECURSO QUE VISA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – QUANTIDADE ELEVADA DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS – POSSIBILIDADE – DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ACUSADA QUE JUSTIFICA SUA CONDUTA ANTE AS ATITUDES DOS POLICIAIS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Incabível o acolhimento da preliminar de prescrição com base na pena concretamente fixada na sentença, suscitada pela defesa dos apelados, pois não houve trânsito em julgado para a acusação, que interpôs apelação postulando o aumento da pena de ambos. 2.
É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base
. Precedentes. 3. Considerando que a apelada, mesmo justificando sua conduta como defesa diante da alegada atitude agressiva dos policiais militares, esclareceu os fatos relacionados ao delito, sua confissão qualificada deve ser levada em conta na dosimetria da pena. 4 . Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados. 5. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00178503120188110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Assim, a exasperação da pena-base no art. 14 da Lei nº 10.826/03 mostra-se devidamente justificada na grande quantidade e diversidade do material bélico armazenado irregularmente, afastando-se a alegação de
bis in idem
, uma vez que o acervo encontrado vai além do necessário para a configuração do delito.

Portanto,
não se reconhece nulidade na dosimetria da pena quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03
, mantendo-se a majoração da pena-base aplicada, ante a presença de circunstâncias concretas e excepcional gravidade da conduta, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Acerca do pedido de
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, verifica-se, da análise dos autos, que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado.

Conforme se extrai do conjunto probatório, além de apreendida expressiva quantidade de drogas, de diversas naturezas — cocaína e maconha — em conjunto com significativa quantidade de apetrechos utilizados para o comércio ilícito (duas balanças de precisão, rolos de papel filme e caderno com anotações pormenorizadas sobre a venda de entorpecentes), houve também a apreensão de vasto arsenal bélico, como já firmado
.

Tais circunstâncias evidenciam de forma inequívoca a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando, portanto, a incidência da minorante em questão, porquanto os requisitos ali elencados são subjetivos e cumulativos.

Isso porque a aludida minorante aplica-se exclusivamente aos casos em que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”, o que, no caso, foi cabalmente infirmado pelas provas carreadas aos autos, que revelam estrutura profissionalizada de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

“(...) Não se aplica a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas.
(...)” [TJMT - Apelação Criminal nº 0001752-10.2014.8.11.0042 - Classe CNJ- 417 - Comarca da Capital - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 10.02.2021].

De igual modo, não prospera a pretensão de
fixação de regime menos gravoso
.

O regime inicial fixado na sentença foi o
fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a pena definitiva imposta, que ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão.

Ainda que tenha ocorrido a readequação da dosimetria quanto ao delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, de forma a elevar o
quantum
basilar do crime de tráfico de drogas a 5 (seis) anos e 10 (dez) meses e 583 dias-multa, foram mantidos os demais parâmetros traçados quanto aos demais crimes, tal como posto em sentença (a
rtigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
: 2 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa; a
rtigo 16 da Lei n.º 10.826/2003
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa), aplicando-se a regra do
concurso material de crimes
prevista no art. 69 do Código Penal, de sorte que a pena final está fixada em
12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa.

No tocante à detração penal, registre-se que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória seja computado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Consoante orientação pacífica, a detração penal é matéria a ser apreciada no âmbito da execução penal, conforme disposição expressa do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Assim sendo,
não é possível, neste momento, alterar o regime inicial fechado fixado na sentença
, devendo a detração ser oportunamente considerada pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento ao recurso,
para excluir o aumento indevido, na dosimetria da pena, quanto ao delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, considerando a quantidade e a natureza das drogas como vetor único, com a fixação da pena do crime de tráfico de drogas a 5 (seis) anos e 10 (dez) meses e 583 dias-multa e, aplicando-se a regra do
concurso material de crimes
prevista no art. 69 do Código Penal, fixar a pena final em
12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025